Tribunal: TJSP
Processo: 2090540-89.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Correição Parcial – Execução Penal – Deferimento de progressão de regime prisional – Insurgência do Ministério Público – Necessidade de realização de exame criminológico – Cassação da decisão de 1o grau de deferimento da benesse – Restabelecimento da decisão do Juízo a quo pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da

Ementa:
Correição Parcial – Execução Penal – Deferimento de progressão de regime prisional – Insurgência do Ministério Público – Necessidade de realização de exame criminológico – Cassação da decisão de 1o grau de deferimento da benesse – Restabelecimento da decisão do Juízo a quo pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de correição parcial, uma vez que já beneficiado com a progressão de regime ao semiaberto o requerente.